Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Alegação de omissão (“esta Corte de Justiça estabeleceu sentença condicional, remetendo as partes ao fim da pandemia que não se sabe quando e de que forma acabará. Neste sentido, observa-se que o artigo 492, parágrafo único, do CPC, estabelece que 'a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional', ou seja, é vedada a prolação de sentença condicional. Deste modo, como devido respeito, verifica-se que o acórdão omitiu-se quanto a este ponto, sendo, assim, necessário o esclarecimento de modo a se determinar as razões pelas quais a Corte entende que não há sentença – acórdão - condicional nestes autos quanto ao ponto supra indicado”), que a alguém poderia até ocorrer de classificar como teratólogica dado o fato de que o acórdão dedica capítulo extenso e didático à questão: menção expressa ao art. 492, CPC, e as razões por que “No caso, sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos de MARIA ARLETE quanto a abstenção de atos demolitórios pelo Distrito Federal. Fato de o juiz sentenciante ter ressalvado que eventual demolição deve aguardar término do atual período do isolamento social e medidas de combate à pandemia de COVID-19 não consubstancia julgamento extra petita, fora do postulado, mas mero desdobramento de como deve ser a medida cumprida (Processo 0707492-15.2019.8.07.0018 – ID 17959599, pp. 2-3)”.
3. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegação de omissão relativa a ponto expressamente discutido e resolvido, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.